Tribunal: CARF
Processo: 10283.902682/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902682/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.049 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho decisório substitui integralmente a declaração originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Em
02/05/2007
o
contribuinte
transmitiu
a
PER/DCOMP
no
10299.59558.020507.1.3.04-6373 (fls. 82/86 do e-processo) buscando compensar débitos
próprios com um suposto crédito decorrente de pagamento indevido de Imposto de Renda Retido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902682/2011-82
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

na Fonte (“IRRF”), sob o código de receita 0561 – rendimento do trabalho assalariado, referente
ao período de apuração 02/2007, cuja arrecadação ocorreu em 12/03/2007.
Em 25/10/2011 (fls. 90/91 do e-processo) o contribuinte foi intimado do despacho
decisório no 952406995 (fls. 87 do e-processo), o qual não homologou a compensação
pretendida sob a alegação de que embora o DARF do suposto pagamento indevido tenha sido
localizado no sistema, ele já se encontraria alocado no débito referente ao próprio período de
apuração informado em DCTF.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade (fls. 4/21 do e-
processo) alegando que (fls. 7 do e-processo) em 04/10/2011, [...] apresentou DCTF-
RETIFICADORA [...] desvinculando o pagamento indevido do débito inexistente, ou seja,
corrigindo as formalidades legais no tocante ao pagamento indevido. Alega que na verdade teria
recolhido o tributo por equívoco, mas que logo que a contabilidade percebeu tal fato tratou de
corrigi-lo e providenciar o aproveitamento do pagamento indevido. Pleiteou ainda para que fosse
levada em consideração a verdade material para anulação do despacho decisório.
Consta dos autos a DCTF retificadora (fls. 44/63 do e-processo) e a DCTF
original (fls. 64/77 do e-processo).
Em sessão de 14/09/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (“DRJ/FNS”), por maioria de votos, decidiu por não conhecer da manifestação
de inconformidade do contribuinte sob a justificativa de que (fls. 158 do e-processo) a própria
petição da interessada, não constitui, em sua essência, manifestação de inconformidade, mas
sim um pedido de revisão do Despacho Decisório em comento, entendo que tal pedido deve ser
encaminhado, por tempestivo, à repartição de origem, de molde a ser apreciado pela autoridade
administrativa competente, com fulcro subsidiário no princípio da instrumentalidade das formas
plasmado nos artigos 188 e 277 do Código Civil Brasileiro.
Convém destacar no caso que o voto de Julgador Relator foi para conhecer da
manifestação de inconformidade e no mérito, negar-lhe provimento, posto que a DCTF
retificadora teria sido transmitida após emissão do despacho decisório em 09/09/2011 e não
constar dos autos prova inequívoca do erro no pagamento do tributo.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

Irresignado com o que fora decidido pela DRJ/FNS, o contribuinte apresentou
recurso voluntário no qual pleiteia a nulidade do acórdão a quo por flagrante violação aos
ditames da ampla defesa e do contraditório, posto não ter conhecido da manifestação de
inconformidade e requer no mérito que seja anulado o despacho decisório uma vez que existente
o seu direito creditório face aos argumentos antes apresentados ainda em sede de manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/02/2019 (fls. 162 do e-processo), pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 20/03/2019 (fls. 165 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Logo no início do seu recurso o contribuinte pede que o acórdão recorrido, o qual
não conheceu da sua manifestação de inconformidade, seja anulado por cerceamento do direito
de defesa e da ampla defesa, posto não ter analisado os argumentos de defesa apresentados.
Com efeito, segundo a instância a quo, a petição do contribuinte não constituiria
em sua essência manifestação de inconformidade, mas sim “pedido de revisão” (fls. 158 do e-
processo), cuja competência para análise seria da própria Unidade de Origem.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

Ora, tal alegação não poderia soar mais ilógica. O contribuinte foi muito claro em
sua manifestação de inconformidade ao afirmar que o seu crédito tributária decorria de um
simples equívoco no preenchimento da DCTF e consequentemente no pagamento de um DARF
cujo débito seria inexistente. Tanto isso é verdade que a própria DCTF foi retificada antes
mesmo do contribuinte ser intimado do despacho decisório o qual não teria homologado a
compensação.
Aliás, a própria DRJ/FNS reconhece referida retificação, mas afirma que o fato de
o contribuinte ter procedido com a mesma significaria concordância com o despacho decisório, o
que implicaria na ausência de lide a ser instaurada. Contudo, como afirmado anteriormente, a
retificação da DCTF foi anterior a própria intimação quanto ao conteúdo do despacho decisório.
Segundo consta do acórdão recorrido, o reconhecimento no erro de fato quanto ao
preenchimento da DCTF e a posterior retificação pelo contribuinte, implicaria (fls. 155 do e-
processo), na "preclusão lógica" que é a perda da possibilidade de certo sujeito praticar
determinado ato no processo (in casu, a manifestação de inconformidade), em decorrência da
circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido
anteriormente levado a cabo por ele próprio (retificação da DCTF, em concordância com o
fundamento do Despacho Decisório, qual seja, a de que o pagamento estava vinculado a um
débito declarado pela própria interessada).
Concluindo a DRJ/FNS que (fls. 156 do e-processo), não há, portanto, litígio,
circunstância esta indispensável ao estabelecimento da competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), a teor do art. 277 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 2017 por
cerceamento do direito de defesa.
Dadas as devidas vênias, o que faz em verdade a instância recorrida é partir de
uma premissa equivocada, qual seja, a retificação da DCTF implicaria concordância com o
despacho decisório, para se chegar em uma conclusão ainda mais desacertada, de que em tais
casos não haveria litígio.
Por óbvio que há litígio, posto que a não homologação da declaração implica na
ausência de reconhecimento de um crédito tributário e consequentemente na cobrança de um
débito o qual supostamente deveria ter sido adimplido. Queremos dizer, ao mencionar ter
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

equivocado um equívoco no preenchimento da sua DCTF, estaria o contribuinte afirmando ter
recolhido um tributo indevido e que por isso seria passível de restituição/compensação.
O contribuinte tem o total direito de retificar a sua DCTF para corrigir eventuais
equívocos de preenchimento. A legislação inclusive é muito clara nas hipóteses de retificação de
DCTF antes de proferido o despacho decisório, tendo a jurisprudência e a própria Receita
Federal, por meio da edição de atos normativos infralegais, admitido até mesmo a possibilidade
de retificação depois de proferido o despacho decisório, desde que fundado em provas hábeis e
suficientes a demonstrar o erro.
No caso, perceba-se que a DCTF foi retificada em 04/10/2011 (fls. 44 do e-
processo) e o contribuinte foi intimado do despacho decisório em 25/10/2011 (fls. 90/91 do e-
processo).
Nesse sentido, é importante ter em mente que o artigo 18 da Medida Provisória no
2.189-49/2001 e o artigo 9o, §1o da Instrução Normativa no 1.110/2010, vigente à época dos
fatos, dispunha que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
A jurisprudência deste Conselho Administrativa é pacífica quanto ao
entendimento de que caso a retificação da DCTF tenha se dado antes da emissão do despacho
decisório, o mesmo deverá ser anulado.
Por tal razão, não há que se falar em ausência de litígio ou que as Delegacias de
Julgamento não seriam competentes para analisar o pleito do contribuinte quanto a nulidade do
despacho decisório que não considerou a sua DCTF. Mais uma vez, repita-se, o contribuinte foi
bastante claro desde a sua manifestação de inconformidade ao mencionar que teria cometido um
equívoco no preenchimento de sua DCTF, a qual, contudo, já teria sido objeto de retificação,
razão pela qual o seu crédito tributário deveria ter sido reconhecido.
O acórdão vencedor proferido pela instância a quo não adentrou ao mérito quanto
ao equívoco no preenchimento da DCTF e no fato de a mesma ter sido retificada, limitando-se a
afirmar que a competência para tanto seria da própria Unidade de Origem, o que todavia não é
verdade. Segundo a redação do artigo 74, §9o da Lei no 9.430/1996, é facultado ao sujeito
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

passivo, no prazo referido no §7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. Em complemento, dispõe o §11, deste mesmo dispositivo, que a
manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.
Portanto, é nula, por ausência de motivação, a decisão que não analisa os
argumentos e fundamentos de defesa do contribuinte. Como se viu, o contribuinte não se
encontrava impedido de retificar a sua declaração e a negativa de análise deste argumento pela
instância a quo caracteriza potencial preterição do direito de defesa, devendo a decisão recorrida
ser considerada omissa uma vez que a matéria implica clara alteração do saldo do crédito em
apreço.
Embora o aduzido, é importante ressaltar que caso o acórdão ora proferido seja no
sentido de beneficiar o contribuinte, não haveria que se falar em devolução dos autos para
análise de mérito pela instância a quo, posto que a supressão de instância não resta caracterizada
em benefício do contribuinte. Assim, quer se dizer em outras palavras, caso o presente
julgamento finde por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte de modo a reconhecer
a liquidez e certeza do seu direito creditório, é possível a análise do mérito pelo presente
colegiado. O que se passa a fazer a seguir.
Como visto pelo breve relato de caso e inclusive já adiantado pelo início do voto,
o cerne da presente demanda envolve o reconhecimento de direito creditório decorrente de
retificação de DCTF para redução de débito tributário. E nesse sentido, existe um detalhe no
presente processo que resolve a demanda a favor do contribuinte. Conforme já informado, a
retificação da DCTF aconteceu antes mesmo do contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório, razão pela qual a legislação estabelece que ela teria a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Logo, uma declaração retificadora apresentada até este marco temporal (ciência
do despacho decisório) não seria em essência uma “declaração retificadora”, mas sim a própria
declaração original, embora não tenha sido a primeira declaração transmitida, é ela quem deve
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

nortear e ser levada em consideração no momento da edição do despacho decisório, o que, in
casu, não se verificou.
Veja-se nesse sentido os seguintes julgados deste Conselho:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF e o DACON
retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substituem
integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não
conste dos autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação
do débito correspondente. (Processo no 10735.905011/2012-99. Acórdão no 3402-
007.982. Sessão de 26/01/2021)
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF e o DACON
retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substituem
integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não
conste dos autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação
do débito correspondente. (Processo no 10983.904168/2013-56. Acórdão no 3402-
006.891. Sessão de 24/09/2019)
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM DÉBITO
DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA ANTES DA
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
DESPACHO DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA.
NULIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas
pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não constem dos autos elementos que porventura demonstrem a
impropriedade da retificação do débito correspondente. Recurso ao qual se dá
parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório que não homologou a
declaração de compensação da interessada, posto que baseado em premissa errônea,
qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente retificada antes do aludido
despacho. (Processo no 13884.906411/2009-09. Acórdão no 3802-004.252. Sessão de
18/03/2015)
O próprio acórdão recorrido, nos fundamentos do voto vencido, admite que o
crédito tributário o qual o contribuinte pretende que seja reconhecido no momento não encontra-
se vinculado a qualquer débito declarado, ou seja, encontra-se disponível, mas deixa de o
reconhecer como líquido e certeza com base em uma premissa equivocada, de que o contribuinte
teria transmitido a DCTF após o despacho decisório. O erro cometido pelo mencionado Julgador
se deve ao fato dele ter considerado a data em que proferido o despacho decisório e não a data
em que o contribuinte fora intimado. De fato, o despacho decisório foi emitido em 09/09/2011
(fls. 87 do e-processo), mas a cientificação do contribuinte acerca do mesmo apenas aconteceu
em 25/10/2011 (fls. 90/91 do e-processo), tendo sido providenciada a retificação antes disso, em
14/10/2011 (fls. 44 do e-processo).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902682/2011-82

Assim, entendo que o despacho decisório proferido no caso deve ser anulado por
vício na sua fundamentação, uma vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema
da Receita Federal, razão pela qual o crédito tributário do contribuinte deve ser reconhecido
como líquido e certeza, e, portanto, passível de utilização na PER/DCOMP em questão, a qual
deve ser homologada.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital